Tribunal: TJPA
Processo: 0870012-14.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-04-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0870012-14.2020.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ, ARACI SOUZA ROCHA

APELADO: ARACI SOUZA ROCHA, ESTADO DO PARÁ, HOSPITAL OPHIR LOYOLA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO, MAS REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos pelo Estado do Pará contra acórdão que conheceu e negou provimento ao recurso de Apelação Cível interposto em face de sentença que determinou o fornecimento do medicamento Brentuximab Vedotin a paciente do SUS, fixando honorários advocatícios por equidade.

2.

O embargante alega omissão quanto à necessidade de observância dos requisitos fixados pelo STF nos Temas 6 e 1234 de Repercussão Geral, à aplicação das Súmulas Vinculantes 60 e 61 do STF e à distribuição de responsabilidades interfederativas, nos moldes do Tema 793.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A controvérsia consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não abordar expressamente os Temas 6 e 1234 do STF, as Súmulas Vinculantes 60 e 61 e a possibilidade de ressarcimento do Estado do Pará pela União.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os embargos declaratórios são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme art. 1.022, do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito.
5. O acórdão embargado analisou a matéria de forma suficiente, abordando a responsabilidade solidária dos entes federativos na prestação de serviços de saúde, em consonância com o Tema 793, do STF.
6. O Tema 1234, do STF, foi devidamente considerado e aplicado, inexistindo omissão sobre a competência da Justiça Federal e o custeio dos medicamentos não incorporados ao SUS.
7. A pretensão de redirecionamento da obrigação para a União contraria a jurisprudência consolidada do STF, cabendo ao Estado do Pará buscar eventual ressarcimento em demanda própria.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, para
CONHECER DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, MAS REJEITÁ-LOS,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos pelo Estado do Pará, com fulcro no art. 1.022, do Código de Processo Civil, contra acórdão que conheceu e negou provimento ao recurso de Apelação Cível.

A peça exordial narra que a autora é paciente do SUS e que os tratamentos quimioterápicos convencionais não foram eficazes para sua condição de saúde. Diante disso, solicitou a concessão da tutela de urgência para que o Estado do Pará e o Hospital Ophir Loyola fornecessem o medicamento Brentuximab Vedotin, com base em prescrição médica.

O Juízo de origem deferiu a tutela de urgência e, ao final, julgou procedente a ação, determinando o fornecimento do medicamento e fixando os honorários advocatícios em R$ 1.000,00 para cada réu, com base na equidade.

Em suas razões, Araci Souza Rocha questiona a fixação dos honorários advocatícios, argumentando que o Juízo de origem não observou o disposto no art. 85, §3º, do Código de Processo Civil, o qual estabelece percentuais específicos para causas envolvendo a Fazenda Pública. Alega que o valor da causa, superior a R$ 1.374.383,12 (um milhão e trezentos e setenta e quatro mil reais e doze centavos), justificaria a aplicação dos percentuais indicados na legislação, ao invés do critério da equidade, como foi decidido pelo Juízo.

Por sua vez, o Estado do Pará também em seu recurso de Apelação, sustenta que a responsabilidade pelo fornecimento do medicamento oncológico deveria recair sobre a União, dada a ausência do medicamento em questão na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME) e a determinação do Supremo Tribunal Federal (STF) no Tema 793, que preconiza a inclusão da União em litígios dessa natureza. Ademais, alega ilegitimidade passiva, afirmando que o Hospital Ophir Loyola, autarquia estadual, seria o responsável pela prestação do tratamento requerido.

O Ministério Público apresentou manifestação opinando pelo conhecimento dos recursos e pelo desprovimento das apelações, enfatizando a solidariedade entre os entes federados na prestação de serviços de saúde, conforme preceituado pela jurisprudência consolidada do STF no Tema 793.

Por meio de julgamento colegiado, conheci e neguei provimento ao recurso.

Diante disso, foram opostos Embargos de Declaração pelo Estado do Pará, sustentando a existência de omissão quanto: (I) à necessidade de observância dos requisitos fixados pelo STF nos Temas 6 e 1234 de Repercussão Geral para a concessão de medicamentos não incorporados ao SUS; (II) à aplicação das Súmulas Vinculantes 60 e 61 do STF; (III) à distribuição de responsabilidades interfederativas, nos moldes do Tema 793, assegurando o direito ao ressarcimento do Estado do Pará pela União.

Nas contrarrazões, Araci Souza Rocha pugnou pela rejeição dos Embargos de Declaração, argumentando que o acórdão não padece de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mas sim reflete o inconformismo do Estado do Pará com o resultado do julgamento. Argumentou, ainda, que a pretensão dos embargantes visa rediscutir o mérito da decisão, o que não é possível por meio dos Embargos de Declaração, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

Compulsando os autos, verifico a completa improcedência dos Embargos de Declaração, ante o não preenchimento dos requisitos listados no art. 1.022, do Código de Processo Civil.

Inicialmente, cumpre ressaltar que são cabíveis embargos declaratórios contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual o magistrado devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, de acordo com art. 1.022 do CPC.

“Art. 1.022 - Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - Esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - Suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - Corrigir erro material.”

Os Embargos de Declaração podem ser opostos perante o próprio Juízo que proferiu a decisão, com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão ou eliminar contradição porventura existente, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória. E, mesmo quando possuem efeito modificativo, não se prestam ao reexame da matéria decidida.

No caso em tela, como visto, não se fazem presentes os vícios enumerados no art. 1.022, do Código de Processo Civil, de modo que não há a possibilidade de se rediscutir a questão.

A parte embargante busca, na verdade, rediscutir os fundamentos do acórdão embargado, sob a alegação de contradição no reconhecimento da necessidade de procedimento administrativo para a redução da carga horária da servidora.

A pretensão demonstrada nestes Embargos de Declaração consiste numa tentativa frustrada de se restabelecer a discussão, com isso propiciando a reforma da decisão proferida.

Nesse sentido:

"A oposição de embargos de declaração, com fundamento na omissão acima, demonstra, tão somente, o objetivo de rediscutir a matéria sob a ótica do recorrente, sem que tal desiderato objetive o suprimento de quaisquer das baldas descritas no dispositivo legal mencionado, mas sim, unicamente, a renovação da análise da controvérsia. Destaca-se: AgInt no REsp 1.498.690/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 14/3/2017, DJe 20/3/2017." (AgInt no REsp 1.828.964/RS, Relator Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 30.9.2020).

Outrossim, observa-se que a razão da presente insurgência não passa de mera retomada da matéria debatida, objetivando com isso seu prequestionamento à luz dos dispositivos legais federais invocados, para possibilitar o manejo de recursos nos órgãos máximos de justiça.

Ainda que o intuito da recorrente seja apenas o de propiciar o prequestionamento da matéria, não são cabíveis os Embargos de Declaração, se não forem observadas as hipóteses previstas no art. 1.022, do Código de Processo Civil, que demandam a presença de obscuridade, contradição, omissão no julgado ou existência de erro material.

O Estado do Pará alega omissão no acórdão embargado quanto: (I) à necessidade de observância dos requisitos fixados pelo Supremo Tribunal Federal nos Temas 6 e 1234 de Repercussão Geral para a concessão de medicamentos não incorporados ao Sistema Único de Saúde (SUS); (II) à aplicação das Súmulas Vinculantes 60 e 61 do STF; e (III) à distribuição de responsabilidades interfederativas, conforme o Tema 793, assegurando o direito ao ressarcimento do Estado do Pará pela União.

No que concerne à alegação de omissão quanto aos Temas 6 e 1234 do STF, verifica-se que o acórdão embargado analisou a matéria de forma suficiente e adequada. O entendimento firmado no Tema 1234, relativo à competência da Justiça Federal para demandas sobre medicamentos não incorporados ao SUS quando o tratamento anual ultrapassar 210 salários-mínimos, foi devidamente considerado e aplicado à hipótese dos autos. Vejamos:

TEMA 1234/STF

“I - Competência.

1)
Para fins de fixação de

competência, as demandas relativas a medicamentos não incorporados na política pública do SUS, mas com registro na ANVISA
,
tramitarão perante a Justiça Federal
, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal,
quando o valor do tratamento anual específico do fármaco ou do princípio ativo,
com base no Preço Máximo de Venda do Governo (PMVG - situado na alíquota zero), divulgado pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED - Lei 10.742/2003),
for igual ou superior ao valor de 210 salários mínimos, na forma do art. 292 do CPC.

(...)

III – Custeio

3)
As ações de fornecimento de medicamentos incorporados ou não incorporados, que se inserirem na competência da Justiça Federal, serão custeadas integralmente pela União
, cabendo, em caso de haver condenação supletiva dos Estados e do Distrito Federal, o ressarcimento integral pela União, via repasses Fundo a Fundo (FNS ao FES), na situação de ocorrer redirecionamento pela impossibilidade de cumprimento por aquela, a ser implementado mediante ato do Ministério da Saúde, previamente pactuado em instância tripartite, no prazo de até 90 dias.

3.1) Figurando somente a União no polo passivo, cabe ao magistrado,
se necessário, promover a inclusão do Estado ou Município para possibilitar o cumprimento efetivo da decisão, o que não importará em responsabilidade financeira nem em ônus de sucumbência, devendo ser realizado o ressarcimento pela via acima indicada em caso de eventual custo financeiro ser arcado pelos referidos entes.

(...)

3.3)
As ações que permanecerem na Justiça Estadual e cuidarem de medicamentos não incorporados, as quais impuserem condenações aos Estados e Municípios, serão ressarcidas pela União, via repasses Fundo a Fundo (FNS ao FES ou ao FMS). Figurando somente um dos entes no polo passivo, cabe ao magistrado, se necessário, promover a inclusão do outro para possibilitar o cumprimento efetivo da decisão.

(STF, Tema 1234, RE 1.366.243, rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 16/09/2024).

Ademais, a modulação dos efeitos estabelecida pelo STF resguardou os processos em tramitação anteriormente ao marco fixado, o que é exatamente o caso presente. Portanto, inexiste omissão no acórdão embargado nesse ponto.

Quanto à invocação das Súmulas Vinculantes 60 e 61 do STF, tem-se que os fundamentos do julgamento colegiado foram embasados em entendimento pacífico do Supremo Tribunal Federal, notadamente no Tema 793, que reconhece a responsabilidade solidária dos entes federativos na prestação de serviços de saúde.

O acolhimento do pedido de redirecionamento da responsabilidade para a União contraria a jurisprudência pacífica da Suprema Corte. Ademais, os parâmetros estabelecidos nas súmulas vinculantes mencionadas não modificam a conclusão adotada no julgamento, pois tratam de questões procedimentais que não se aplicam diretamente à espécie.

No tocante à distribuição das responsabilidades interfederativas e ao ressarcimento pelo Estado do Pará à União, não há omissão, visto que o acórdão embargado explicitou que a eventual pretensão de ressarcimento deve ser deduzida na via administrativa ou em demanda própria, e não no bojo da presente lide, conforme entendimento reiterado do STF no Tema 793.

Deve-se ressaltar, ainda, que os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, salvo quando evidenciada omissão, obscuridade, contradição ou erro material, o que não ocorre na espécie. A irresignação do embargante reflete mero inconformismo com o resultado do julgamento, circunstância que não se amolda ao cabimento dos aclaratórios.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, REJEITANDO-OS
, por inexistência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado.

Por fim, destaco que a reiteração de Embargos de Declaração com teor protelatório ensejará a aplicação de multa de até 2% sobre o valor da atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, §2º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº3731/2015-GP.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

Belém, 15/04/2025